Tribunal: STF
Processo: HC 248793
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Veimar Vicente Matoso e Eimar Vareiro Matoso Neto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 204.778/MS (doc. 22).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] os recorrentes [pacientes] foram presos em flagrante, prisões convertidas em preventivas pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Rio Brilhante/MS (APF n. 0000344-71.2024.8.12.0020), pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] da Lei n. 10.826/2003 (fls. 50/59). Foram apreendidos 46,200 kg de maconha; uma espingarda calibre 12, marca CBC, com 12 munições intactas; 2 câmeras de segurança novas; 3 máquinas de desmelindrar e a quantia de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). (doc. 17, p. 156).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A presente Ordem de Habeas Corpus se faz necessária em sua essência de remédio heroico, porquanto, os Pacientes tiveram seus pedidos de liberdade provisória negados pelo magistrado de primeira instância, Habeas Corpus denegado pelo tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e, mais recentemente, após o Ministro Relator monocraticamente negar seguimento ao Recurso Ordinário, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental, sendo empregados, ao ver da defesa, desde a primeira instância, fundamentos inidôneos para o édito segregatício cautelar.



    Logo, tem-se que os PACIENTES permanecem cerceados de suas liberdades em razão de encarceramento provisório decretado à margem de suas hipóteses legais de cabimento, ou seja, resta caracterizado o constrangimento ilegal de seus direitos à liberdade de locomoção. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:



    A) Considerando a gravidade e urgência da medida pleiteada, conhecer da presente ordem de habeas corpus e CONCEDER A MEDIDA LIMINAR, determinando a REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS de VEIMAR VICENTE MATOSO E EIMAR VAREIRO MATOSO NETO, sem ou com, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, com lastro nos artigos 319 e 321, ambos do Código de Processo Penal, pugnando a defesa pela medida cautelar de monitoração eletrônica (tornozeleira eletrônica);



    B) Caso não seja concedida a liminar pleiteada, requer-se sejam solicitadas as informações de estilo à Autoridade Coatora e, após, com o parecer da Procuradoria de Justiça, haja a concessão em definitivo da ordem para garantir a liberdade provisória aos PACIENTES. (doc. 1, p. 28).



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (46,200 KG DE MACONHA). TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ÔNUS DA DEFESA OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PERANTE A CORTE ESTADUAL PARA SUPRIMIR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL CAUTELAR. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (doc. 22, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator